Tribunal: TJMT
Processo: 1039247-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1039247-17.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA AUTORA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMUNOBIOLÓGICO. DUPILUMABE (DUPIXENT). RINOSSINUSITE CRÔNICA COM POLIPOSE NASAL E ASMA BRÔNQUICA. TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CDC. REJEITADA. INCIDÊNCIA COMPLEMENTAR À LEI N. 9.656/98. MÉRITO. ROL DA ANS. REFERÊNCIA BÁSICA. LEI N. 14.454/2022. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. FALÊNCIA TERAPÊUTICA DOS TRATAMENTOS CONVENCIONAIS. ALEGAÇÃO DE USO DOMICILIAR. AFASTADA. VIA DE ADMINISTRAÇÃO SUBCUTÂNEA NÃO SE CONFUNDE COM LOCAL DE APLICAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de operadora de plano de saúde. O Juízo de origem fundamentou que o medicamento Dupilumabe (Dupixent) constitui fármaco de uso domiciliar, cuja cobertura estaria excluída pelo art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/98.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para concessão da tutela de urgência, ao argumento de que a via de administração subcutânea não se confunde com uso domiciliar, porquanto a prescrição médica indica aplicação em centro especializado; (ii) reconhecimento da nulidade da negativa administrativa por vício de motivação, uma vez que a operadora enquadrou o pedido em diretriz de utilização diversa da indicação clínica; (iii) fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento da determinação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações entre beneficiários e operadoras de planos de saúde é apenas subsidiária, conforme arguido em sede de contrarrazões; (ii) examinar a obrigatoriedade de cobertura de medicamento não previsto no rol da ANS para a patologia específica; (iii) analisar se medicamento de administração subcutânea configura fármaco de uso domiciliar; (iv) aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.A Lei n. 9.656/98 e o Código de Defesa do Consumidor são diplomas que se complementam na regulamentação das relações entre operadoras de planos de saúde e beneficiários, de modo que o CDC incide de forma complementar à legislação setorial e orienta sua interpretação pelos princípios que regem as relações de consumo.
5. Com o advento da Lei n. 14.454/2022, o Rol da ANS constitui referência básica, de modo que a cobertura de tratamento não previsto no rol é obrigatória quando comprovada a eficácia baseada em evidências científicas e a necessidade clínica, requisitos demonstrados no caso concreto diante da falência terapêutica dos métodos convencionais.
6. A via de administração subcutânea não se confunde com o local de aplicação do fármaco, de modo que a circunstância de o medicamento ser injetável por essa via não implica, necessariamente, que sua administração deva ocorrer em ambiente residencial.
7. O medicamento imunobiológico cuja prescrição médica indica a necessidade de aplicação em centro especializado, sob supervisão de profissional de saúde, caracteriza procedimento de natureza ambulatorial e não se enquadra no conceito de fármaco de uso domiciliar previsto no art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/98.
8. A postergação do início de tratamento biológico prescrito para menor portadora de enfermidade crônica e progressiva caracteriza perigo de dano concreto e atual, na medida em que perpetua a condição clínica desfavorável e compromete a qualidade de vida da paciente.
9. A multa cominatória constitui meio de coerção destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais que impõem obrigação de fazer, e deve ser fixada em valor proporcional ao porte econômico do devedor e à natureza da obrigação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 300 e 537; Lei n. 9.656/98, art. 10, VI, e art. 35-G; Lei n. 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJMT, ApCiv 1028885-66.2021.8.11.0041, ApCiv 1002045-74.2023.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039247-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Registrado na ANVISA, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[THAMARA GUERRA SOARES DA FONSECA - CPF: 046.549.411-00 (ADVOGADO), I. C. D. S. S. - CPF: 076.313.771-54 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), LUCELIA CAMPOS DE SOUSA - CPF: 000.244.101-28 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RECURSO DA AUTORA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMUNOBIOLÓGICO. DUPILUMABE (DUPIXENT). RINOSSINUSITE CRÔNICA COM POLIPOSE NASAL E ASMA BRÔNQUICA
.
TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CON
C
EDIDA NA ORIGEM
. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CDC. REJEITADA. INCIDÊNCIA COMPLEMENTAR À LEI N. 9.656/98.
MÉRITO.
ROL DA ANS.
REFERÊNCIA BÁSICA
. LEI N. 14.454/2022. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. FALÊNCIA TERAPÊUTICA DOS TRATAMENTOS CONVENCIONAIS. ALEGAÇÃO DE USO DOMICILIAR. AFASTADA. VIA DE ADMINISTRAÇÃO SUBCUTÂNEA NÃO SE CONFUNDE COM LOCAL DE APLICAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de operadora de plano de saúde. O Juízo de origem fundamentou que o medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
) constitui fármaco de uso domiciliar, cuja cobertura estaria excluída pelo art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/98.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para concessão da tutela de urgência, ao argumento de que a via de administração subcutânea não se confunde com uso domiciliar, porquanto a
prescrição médica indica aplicação em centro especializado;
(
ii
)
reconhecimento da nulidade da negativa administrativa por vício de motivação, uma vez que a operadora enquadrou o pedido em diretriz de utilização diversa da indicação clínica;
(
iii
)
fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento da determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar
se a
aplicabilidade
do
Código de Defesa do Consumidor às relações entre beneficiários e operadoras de planos de saúd
e
é apenas subsidiária
, conforme arguido em sede de contrarrazões
;
(
ii
)
examinar a obrigatoriedade de cobertura de medicamento não previsto no rol da ANS para a patologia específica;
(
iii
)
analisar se medicamento de administração subcutânea configura fármaco de uso domiciliar;
(
iv
)
aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.A Lei n. 9.656/98 e o Código de Defesa do Consumidor são diplomas que se complementam na regulamentação das relações entre operadoras de planos de saúde e beneficiários, de modo que o CDC incide de forma complementar à legislação setorial e orienta sua interpretação pelos princípios que regem a
s relações de consumo.

5.
Com o advento da Lei n. 14.454/2022, o Rol da ANS constitui referência básica, de modo que a cobertura de tratamento não previsto no rol é obrigatória quando comprovada a eficácia baseada em evidências científicas e a necessidade clínica, requisitos demonstrados no caso concreto diante da falência terapêutica dos métodos convencionais.

6.
A via de administração subcutânea não se confunde com o local de aplicação do fármaco, de modo que a circunstância de o medicamento ser injetável por essa via não implica, necessariamente, que sua administração deva ocorrer em ambiente residencial.

7.
O medicamento imunobiológico cuja prescrição médica indica a necessidade de aplicação em centro especializado, sob supervisão de profissional de saúde, caracteriza procedimento de natureza ambulatorial e não se enquadra no conceito de fármaco de uso domiciliar previsto no art. 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/98.

8.
A postergação do início de tratamento biológico prescrito para menor portadora de enfermidade crônica e progressiva caracteriza perigo de dano concreto e atual, na medida em que perpetua a condição clínica desfavorável e compromete a qualidade de vida da paciente.

9.
A multa cominatória constitui meio de coerção destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais que impõem obrigação de fazer,
e
deve ser fixada em valor proporcional ao porte econômico do devedor e à natureza da obrigação.

IV. DISPOSITIVO

1
0
.
Recurso provido

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 227; CDC,
arts
. 2o e 3o; CPC,
arts
. 300 e 537; Lei n. 9.656/98, art. 10, VI, e art. 35-G; Lei n. 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 608; TJMT,
ApCiv
1028885-66.2021.8.11.0041,
ApCiv
1002045-74.2023.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito
Privado
:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto p
ela autora

I
.
C
.
S
.
,
menor
representada por sua genitora
LUC
É
LIA CAMPOS DE SOUSA
, contra
a
decisão
interlocutória
do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
que indeferiu
a tutela de urgência vindicada
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais n. 1103451-44.2025.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Na
origem
, a parte autora, menor
de
10 anos, expôs que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré e portadora de Rinossinusite Crônica com Polipose Nasal (CID J33) e Asma Brônquica (CID J45.0). Sustenta que, em decorrência de seu quadro clínico e da ineficácia dos tratamentos convencionais aos quais foi submetida, o médico especialista prescreveu o uso contínuo do medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
) 200mg, a ser aplicado a cada 14
(quatorze)
dias.

Pontua que a ré negou a cobertura do fármaco, sob o argumento de que a indicação clínica não preenche os critérios estabelecidos na Diretriz de Utilização (DUT) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Defende a abusividade da negativa, po
is
a análise da operadora partiu de premissa equivocada, ignorando o diagnóstico correto da paciente e a soberania da prescrição médica. Invoca a legislação consumerista e a taxatividade mitigada do rol da ANS.

Requereu, em sede de tutela de urgência, que a ré fosse compelida a fornecer imediatamente o medicamento prescrito e, no mérito, a confirmação da
liminar e
a
condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais (id.
210856389
– na origem
).

A
decisão
agravada
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O Juízo singular fundamentou que, em que pese a sensibilidade do quadro de saúde da menor, a análise dos autos não permitia vislumbrar a presença inequívoca da probabilidade do direito invocado.

Consignou que a Lei n
.
9.656/98 estabelece em seu art
igo
10, inciso VI, a exclusão da cobertura de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas as hipóteses que não se amoldam ao caso.

Asseverou que o medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
) é de aplicação subcutânea e
que
sua administração ocorre fora do ambiente hospitalar ou ambulatorial,
o que o
caracteriza como tratamento de uso domiciliar.

Nessa linha, concluiu
que a recusa da ré encontra respaldo em expressa disposição legal e contratual, o que enfraquece a tese de abusividade e afasta a probabilidade do direito (id. 211176117
– na origem
).

Nas
razões recursais
, a agravante sustenta que a decisão agravada é equivocada ao indeferir o pedido liminar pelo argumento de que o fármaco seria de uso domiciliar. Assevera que subcutâneo é via de administração, não local de aplicação, e que o laudo prescreve aplicação em centro especializado, com cadeia fria e supervisão médica,
o que configura
procedimento ambulatorial plenamente exequível na rede credenciada.

Argumenta que a negativa administrativa do plano de saúde é nula por vício de motivação, uma vez que a operadora enquadrou o pedido na DUT 65.9, destinada à asma
eosinofílica
grave, enquanto a indicação médica é para rinossinusite crônica com polipose nasal. Invoca precedentes do próprio TJMT que reconhecem o dever de fornecimento do medicamento
Dupixent
(
Dupilumabe
) em casos similares
.

Defende que a cobertura é devida quando presentes eficácia e segurança comprovadas, recomendação técnico-científica e insucesso das alternativas já disponibilizadas.

Aduz que o perigo de dano é concreto, pois a manutenção da negativa impede o início do tratamento biológico quando clinicamente indicado,
o que pode
perpetua
r
inflamação, risco de exacerbações e prejuízo funcional em paciente pediátrica.

Com base nessas razões, r
equer
, em liminar e no mérito,

a concessão de tutela de urgência para compelir a agravada a fornecer o medicamento na dose de 200mg a cada 14
(quatorze)
dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
(id. 327042877).

Em sede de análise do pedido de antecipação da tutela recursal, este Tribunal
indeferiu a liminar
vindicada.
Na decisão, a então relatora
consign
ou
que não vislumbrava a presença dos requisitos autorizadores, uma vez que não se evidenciava o perigo de dano
, pois
, ao verificar a solicitação e
a
declaração médica, não
constatou
a urgência
necessária
para a concessão do medicamento
em limina
r
(id. 327314381).

Nas

contrarrazões
,
a
agravada
suscita, preliminarmente, a prevalência da Lei n. 9.656/98 sobre o Código de Defesa do Consumidor, em respeito ao princípio da legalidade.

No mérito,

alega
a inexistência d
e
perigo de dano ou
de
risco de resultado útil ao processo,
pois
o relatório médico não utiliza os termos técnicos de urgência ou emergência. Invoca o Enunciado 51 do CNJ, que exige relatório médico circunstanciado com expressa menção
a
quadro clínico de risco imediato para caracterização da urgência/emergência.

A
rgumenta
, ainda,
que a agravante não preenche os critérios técnicos da DUT 65.9 para asma
eosinofílica
grave, pois possui diagnóstico de rinossinusite crônica com polipose nasal, que não se enquadra nos critérios da referida DUT.

Sustenta
, ainda,
que o medicamento
Dupilumabe
é de uso domiciliar, disponibilizado na forma de seringa ou caneta injetora subcutânea para autoadministração, sem necessidade de supervisão médica em ambiente hospitalar ou ambulatorial.
Defende, nessa linha,
a legalidade da exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar, com fundamento no art. 10, inciso VI, da Lei n
.
9.656/98 e na Resolução Normativa ANS
n.
465/2021.

Ao final, p
ugna pelo desprovimento do recurso (id. 334146389).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opina pelo provimento do recurso

para determinar o fornecimento do medicamento nos termos da prescrição médica
.

De início, s
ustenta que a relação jurídica entre a agravante e o plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n
.
608 do STJ,
e que
a Lei n
.
9.656/98
deve ser aplicada
de forma complementar.

Assevera que a documentação médica evidencia quadro clínico grave, refratário aos tratamentos convencionais, com prescrição do
Dupilumabe
como terapêutica mais adequada. Pontua que o fármaco possui registro sanitário válido na ANVISA e é amplamente reconhecido pela comunidade médica,
o que afasta
alegação de experimentalismo.

Argumenta que o rol da ANS, conforme Lei n
.
14.454/2022, constitui referência básica
e
não pode ser limitador absoluto do direito ao tratamento quando comprovada a necessidade clínica e
a
eficácia do procedimento.

Refuta o argumento de uso domiciliar,
a
o
esclarecer
que o
Dupilumabe
é imunobiológico que demanda aplicação e acompanhamento em ambiente ambulatorial especializado
, conforme consignado pelo médico assistente em relatório médico.

Diante desse quadro, d
efende a presença dos requisitos da tutela de urgência, consubstanciada na prescrição médica individualizada,
no
histórico de falha das terapias convencionais e
no
registro do medicamento na ANVISA. Aduz que o perigo de dano decorre do risco de agravamento do quadro clínico da menor, com intensificação dos sintomas e comprometimento da qualidade de vida

(id. 341824397).

É a síntese do necessário.

VOTO

E
XMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia
Câmara
de Direito Privado
:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
I. C. S.
, menor representada por sua genitora, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A decisão agravada fundamentou o indeferimento na circunstância de o medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
) constituir fármaco de uso domiciliar, cuja cobertura estaria expressamente excluída pelo artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/98.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar

a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência
,
considerando

a
existência de
obrigatoriedade de cobertura do
medicamento
Dupilumabe
para tratamento de rinossinusite crônica com polipose nasal
e asma brônquica
,
e
a caracterização do fármaco como medicamento de uso domiciliar
.

Caso concedida a tutela de urgência, cumpre ainda a analisar a possibilidade de fixação de multa cominatória em caso de descumprimento da decisão judicial.

Em sede de contrarra
zões, a a
gravada
argui, preliminarmente, que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicado apenas de forma s
ubsidiária
em relação
à
Lei n. 9.656/98, que
regula
menta
os planos
privados
de assistência
à saúde no
P
aís.

A preliminar não merece prosperar.

O
recurso
, por seu turno,
merece provimento.

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A Lei n. 9.656/98 regulamenta aspectos técnicos e contratuais da saúde suplementar, mas não afasta a incidência dos princípios protetivos consumeristas. Conquanto o legislador mencione a aplicação "subsidiária" do CDC na referida Lei (art. 35-G), a melhor doutrina defende que a terminologia escolhida é inadequada, por uma questão lógica referente à natureza do aludido Códex, que é de cumprimento obrigatório e coercitivo.

A es
se
respeito, Cláudia Lima Marques leciona:

“
Este artigo da lei especial não está dogmaticamente correto, pois determina que norma de hierarquia constitucional, que é o CDC (artigo 48 ADCT/CF88), tenha apenas aplicação subsidiária a normas de hierarquia infraconstitucional, que é a Lei 9.656/98, o que dificulta a interpretação da lei e prejudica os interesses dos consumidores que queria proteger. Sua
ratio
deveria ser a de aplicação cumulativa de ambas as leis, no que couber, uma vez que a Lei 9.656/98 trata com mais detalhes os contratos de planos privados de assistência à saúde do que o
CDC, que é norma principiológica e anterior à lei especial
”
(MARQUES, Claudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 8a ed. rev. atual. e
ampl
. São Paulo: RT, 2016. p. 717-718).

Assim, a circunstância de existir legislação específica para o setor de saúde suplementar não afasta o regramento consumerista. O Código de Defesa do Consumidor constitui norma de caráter principiológico, de observância obrigatória em todas as relações de consumo, e não mero diploma concorrente.

Com efeito, a aplicação do diploma protetivo ocorre de forma complementar à legislação setorial, o que lhe confere interpretação conforme os princípios da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva. Nesse sentido:

“
A relação jurídica entre operadora de plano de saúde e beneficiário é de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ, ainda que haja regulamentação específica pela Lei no 9.656/98.
”
(
ApCiv
n. 1028885-66.2021.8.11.0041, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
DJe
05/12/2025).

No caso concreto, não há controvérsia quanto à natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes: trata-se de contrato de plano de saúde firmado entre a operadora e a beneficiária, pessoa física menor de idade, para fruição de serviços de assistência à saúde. Essa relação enquadra-se perfeitamente no conceito de relação de consumo previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a agravada não se enquadra na exceção prevista na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça,
pois
não se trata de entidade de autogestão, mas de cooperativa de trabalho médico que opera plano de saúde no mercado.

Rejeito, portanto, a preliminar.

REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (art. 300
,
caput

e §
3
°, CPC
).

Trata-se de juízo sumário de cognição, fundado em exame preliminar que não se confunde com o mérito da demanda, mas que deve revelar plausibilidade jurídica suficiente para justificar a antecipação da tutela jurisdicional.

Conforme visto, a
agravada fundament
ou
a negativa de cobertura em dois argumentos centrais: a ausência de previsão do medicamento no rol da ANS para o tratamento de rinossinusite crônica com polipose nasal e a suposta natureza domiciliar do fármaco.

Nenhum dos fundamentos se sustenta
, o que demonstra a probabilidade do direito da agravante.

Com o advento da Lei n. 14.454/2022, que acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei n. 9.656/98, o rol de procedimentos da ANS passou a constituir referência básica para fins de cobertura assistencial.

Nos termos do § 13,
incisos I e II,
a cobertura de tratamento não previsto no rol deve ser autorizada pela operadora desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou existam recomendações
de
órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

O
medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
) possui registro sanitário válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e integra o rol de cobertura obrigatória para diversas patologias, entre elas a asma
eosinofílica
grave, a asma alérgica grave, a dermatite atópica e a doença pulmonar obstrutiva crônica, desde que atendidos os critérios estabelecidos nas respectivas Diretrizes de Utilização
(A
nexo
II

-
D
iretrizes de utilização para cobertura de procedimentos na saúde suplementar
– RN n.
465/2021 e suas alterações
)
.

Conforme
fundamentado
pelo médico assistente no
relatório

circunstanciado
, a
própria ANVISA reconhece a indicação do fármaco para o tratamento de
asma brônquica e
rinossinusite crônica com polipose nasal
,
o que demonstra sua eficácia terapêutica e segurança para a condição clínica da agravante.

Os relatórios médicos acostados aos autos evidenciam que a menor foi submetida a tratamentos convencionais sem obtenção de resposta satisfatória. A prescrição do imunobiológico decorreu, portanto, da falência terapêutica dos métodos anteriormente empregados,

com fundamento em evidências científicas e na necessidade clínica da paciente, o que demonstra o preenchimento de um dos requisitos alternativos estabelecidos pela Lei n. 14.454/2022.

A propósito, nessa
mesma
linha de raciocínio
,
essa Egrégia Câmara
determinou o fornecimento de
medicamento
que também não constava n
o Rol de Eventos e Procedimentos da ANS para a patologia específica
do autor, mas
que foi indicad
o
por médico assistente
:

“
Muito mais se se considerar que o referido fármaco já possui registro na ANVISA e consta já do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS, ainda que para patologia diversa do agravado, mas, com expressa indicação do especialista que o assiste.
” (
ApCiv
n.
1002045-74.2023.8.11.0000,
relatora Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado,
DJ
e
26/04/2023)
.

Do mesmo modo
, também não prospera a alegação de que o
Dupilumabe
seria medicamento de uso domiciliar.

A via de administração subcutânea não se confunde com o local de aplicação do fármaco. A circunstância de o medicamento ser injetável por essa via não
implica, necessariamente, que sua administração deva ocorrer em ambiente residencial.

Com efeito,
a
prescrição médica constante dos autos indica
expressamente a necessidade de aplicação em centro especializado, sob supervisão de profissional de saúde, o que
,
a priori
,
caracteriza procedimento de natureza ambulatorial plenamente exequível na rede credenciada da operadora.

Nessa perspectiva, o medicamento não se enquadra no conceito de fármaco de uso domiciliar previsto no artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/98,
uma vez
sua correta administração pressupõe infraestrutura e acompanhamento técnico incompatíveis com o ambiente residencial.

Desse modo, a
probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada. O medicamento prescrito possui registro na ANVISA com indicação para a enfermidade que acomete a agravante, o fármaco já integra o rol de cobertura obrigatória da ANS para patologias análogas, há prescrição médica individualizada emitida por especialista habilitado e restou comprovada a refratariedade aos tratamentos convencionais anteriormente empregados.

O perigo de dano, por sua vez, é concreto e atual.

A menor, portadora de
a
s
ma brônquica e
rinossinusite crônica com polipose nasal, encontra-se exposta ao risco de agravamento progressivo do quadro inflamatório. A postergação do início do tratamento biológico perpetua a condição clínica desfavorável e compromete a qualidade de vida da paciente pediátrica.

A esse respeito, cumpre ressaltar que a controvérsia envolve, de um lado, o direito fundamental à saúde de criança acometida por enfermidade grave e progressiva e, de outro, o interesse patrimonial da operadora de plano de saúde. A ponderação entre esses valores deve privilegiar a proteção integral à menor, conforme determina o artigo 227 da Constituição Federal.

Ademais, eventual improcedência da demanda ao final não impede que a operadora busque, pelos meios legais adequados, o ressarcimento dos valores despendidos com o fornecimento do medicamento, o que evidencia a reversibilidade da medida e afasta qualquer óbice à concessão da tutela de urgência.

Presentes, portanto, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a reforma da decisão agravada.

MULTA COMINATÓRIA

Quanto à imposição de
multa cominatória, também denominada astreintes,
é certo que es
s
a
constitui meio de coerção destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais que impõem obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, conforme dispõe o artigo 537 do Código de Processo Civil.

Sua natureza é eminentemente coercitiva, na medida em que visa compelir o devedor ao cumprimento espontâneo da determinação judicial, e não compensar o credor por eventual descumprimento.

No caso concreto,
a natureza da obrigação

justifica
a imposição de multa cominatória para assegurar o cumprimento da decisão
.

Assim, c
onsidera
dos
o porte econômico da operadora e a necessidade de assegurar o cumprimento célere da determinação judicial, reputo adequada a fixação da multa diária
de R$
1.0
00,00 (
mil
reais)
em caso de descumprimento
, limitada
inicialmente a R$ 50.000
,00
(cinquenta mil reais)
.

DISPOSITIVO

Diante do
exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
I. C. S.
para reformar a decisão agravada e determinar que a agravada
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
forneça o medicamento
Dupilumabe
(
Dupixent
) 200mg à agravante, na periodicidade de aplicação a cada 14 dias, conforme
prescrição médica, no prazo de 1
5
(
quinze
) dias, sob pena de multa diária de R$
1.0
00,00 (
mil
reais), limitada
inicialmente a
R$ 50.000 (cinquenta mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026